Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LOTES CUJOS POSSUIDORES NÃO FORAM IDENTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPUTAÇÃO DO TRIBUTO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE ADMINSTRA O CONDOMÍNIO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, dos artigos 3o e 5o do Decreto-Lei 82/1966 e do artigo 1.358-A do Código Civil, associação de moradores que administra condomínio irregular não pode ser considerada contribuinte de IPTU de lotes cujos possuidores ou titulares dos direitos respectivos não foram identificados pela administração tributária.
II. Apelação conhecida e desprovida.